Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731157-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOCORRO DOS SANTOS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 49590587) que, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal em favor de Maria Socorro dos Santos em agravo de instrumento por ela interposto. Este o teor da decisão agravada (Id 49590587): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Socorro dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 164221397 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., processo n. 0703565-05.2023.8.07.0017, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos: (...) Em razões recursais (Id 49512607), a agravante alega, em suma, ter ajuizado “Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, em face da Agravada, com o objetivo de ver assegurada a cobertura para procedimento cirúrgico em caráter de urgência, conforme Plano de Saúde de que é beneficiária, vale dizer, reconstrução total da maxila com prótese ou enxerto ósseo e osteotomias alvéolo palatinas, em razão de doença classificada sob os códigos K08.1 e K07.4, na CID-10”. Aduz que, apesar da solicitação do procedimento cirúrgico, teve negado o fornecimento da cirurgia, sob a justificava de ausência de cobertura pelo plano por ela contratado. Defende que a negativa de cobertura por parte da ora agravada viola a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional e as resoluções normativas editadas pela ANS. Cita jurisprudência para robustecer sua tese. Ressalta julgados deste Tribunal em que se apreciou questão semelhante à por ela exposta. Consta os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) O recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, conforme admite o art. 1.015, I, do CPC, com a liminar antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a Agravada providencie, no prazo de 48h contado da intimação, a cobertura das despesas com o tratamento de que a Agravante necessita, incluindo a estrutura hospitalar, todos os materiais e dispositivos de saúde solicitados pelo profissional que o assiste e honorários da equipe, conforme especificado nos documentos de Id. 159571771 e 159571772 dos autos principais, sob pena de multa diária, em valor a ser fixado por Vossa Excelência, nos termos do art. 300 c/c os arts. 497 e 537 do CPC; b) A intimação da Agravada, preferencialmente por meio eletrônico, para, querendo, apresentar contrarrazões; c) No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, e confirmação, para todos os fins de direito, da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de tornar definitiva a determinação para que a Agravada providencie, no prazo de 48h contado da intimação, a cobertura das despesas com o tratamento de que a Agravante necessita, incluindo a estrutura hospitalar, todos os materiais e dispositivos de saúde solicitados pelo profissional que o assiste e honorários da equipe, conforme especificado nos documentos de Id. 159571771 e 159571772 dos autos principais, sob pena de multa diária, em valor a ser fixado por Vossa Excelência, nos termos do art. 300 c/c os arts. 497 e 537 do CPC. Dispensado o recolhimento de preparo, por ter sido deferido, na decisão recorrida, o benefício da justiça gratuita à agravante (Id 164221397 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Concretamente, em análise perfunctória dos elementos de informação contidos no processo de referência sobre a probabilidade do direito, verifico mostrar-se incontroversa a existência de relação contratual entre a agravante e a agravada para prestação de serviços de assistência à saúde, conforme se extrai da análise conjunta da carteirinha emitida em nome da autora (Id 159571768 do processo de referência) e do termo de adesão acostado ao Id 159571769 do processo de referência. Os documentos apresentados na ação de conhecimento evidenciam que a autora, ora agravante, necessita ser submetida à “reconstrução total de maxila com uso de próteses de reconstrução de titânio dentro da classe de dispositivos médicos sob medida”, conforme solicitação de procedimento cirúrgico subscrita pelo Cirurgião Dentista Dr. Frederico Rodger, CRO/DF 8355, nos seguintes termos (Id 159571772 do processo de referência): A paciente Maria Do Socorro dos Santos compareceu ao meu consultório relatando dor orofacial, dor na ATM, falta de força e dificuldade de mastigação com cervicalgia, doença periodontal crônica, dor miofascial, atresia maxilar, deficiência vertical na maxila, alterações psicossociais devido a baixo autoestima e insônia. No exame clínico foram constatados edentulismo total da maxila e parcial da mandíbula bilateral (CID 10 K08.1), de*ciência ver)cal de maxila, comprometimento fonético, deficiência mastigatória devido ao edentulismo (CID 10 K07.4). Observou-se após os exames tomográficos solicitados que a paciente possui reabsorção óssea alveolar severa na maxila com altura mínima inferior a 4mm em sua região posterior sem condições de reabilitação pela ausência de estruturas ósseas e grande reabsorção óssea. Posteriormente aos exames de imagem, anamnese e exame clínico detalhado foram apresentadas, à paciente, e discutidas as opções de tratamento disponíveis, vantagens, desvantagens e previsibilidades dos mesmos e a opção feita foi a reconstrução total de maxila com uso de próteses de reconstrução de titânio dentro da classe de dispositivos médicos sob medida. Os procedimentos visam a correção das dimensões do rebordo alveolar da maxila, permitindo a restauração das funções de mastigação, fonação, oclusão, cessação da dor e interrupção dos processos degeneravos em ação na maxila. Para atingir estes resultados almejados se faz necessária a correção cirúrgica urgentemente conforme o planejamento prévio, concomitante às características técnicas desejadas para o sucesso do caso, permitindo a volta da função e recuperação da qualidade de vida da paciente. Sendo assim, solicito a realização do tratamento com cirurgia reparadora com URGÊNCIA para restabelecimento das funções orais, permitindo a volta das funções diárias, preservando a integridade física, saúde e qualidade de vida da paciente e evitando danos maiores devido a grande reabsorção encontrada. A liberação dos códigos e materiais solicitados para que o tratamento proposto e planejamento prévio possa atingir os resultados almejados é indispensável. Dado o porte do procedimento será necessário realizar o mesmo em ambiente hospitalar sob anestesia geral e com uma diária de internação. (...) Destaco, ainda, possibilidade de o cirurgião dentista assistente da agravante poder realizar o procedimento por ele indicado no relatório acima, de acordo com o previsto no art. 6o da Resolução 465/2021 da ANS, in verbis: Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. § 1o Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo: I - médico assistente; ou II - cirurgião-dentista assistente, quando fizerem parte da segmentação odontológica ou estiverem vinculados ao atendimento odontológico, na forma do art. 4o, inciso I. § 2o Nos procedimentos eletivos a serem realizados conjuntamente por médico e cirurgião-dentista, visando à adequada segurança, a responsabilidade assistencial ao paciente é do profissional que indicou o procedimento, conforme Resolução do Conselho Federal de Odontologia no 100, de 18 de março de 2010, e Resolução do Conselho Federal de Medicina no 1950, de 10 de junho de 2010. § 3o Para a cobertura dos procedimentos indicados pelo profissional assistente, na forma do art. 6o, §1o, para serem realizados por outros profissionais de saúde, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o procedimento indicado e a tratar a doença ou agravo do paciente, cabendo ao profissional que irá realizá-lo a escolha do método ou técnica que será utilizado. Quanto às coberturas assistenciais, o art. 7o da referida resolução é clara no sentido de estabelecer que os planos de saúde devem oferecer o plano-referência de que trata o art. 10 da Lei 9.656/1998 e, alternativamente, planos ambulatorial, hospitalar, hospitalar com obstetrícia, odontológico e suas combinações, ressalvada a exceção disposta no § 3 o do art. 10 da Lei 9.656/1998. Relembro ser coletivo o plano contratado pela agravante, na categoria Master Gold, com cobertura ambulatorial e hospitalar (Ids 159571768 e 159571769 do processo de referência). A assistência privada de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais em saúde contratada pela agravante contempla plano hospitalar, o que, nos termos do que dispõe o art. 19, VIII, da Resolução 465/2021 da ANS, cobre procedimentos buco-maxilo-faciais, nos termos abaixo: Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: (...) VIII - procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar; (...) Ademais, o procedimento solicitado pela agravante encontra-se, de fato, listado entre os procedimentos previstos no Anexo I da Resolução Normativa 465/2021, com o “RECONSTRUÇÃO DE MANDÍBULA/MAXILA COM PRÓTESE E OU ENXERTO ÓSSEO”, conforme se verificado à página 23 do Id 159571775 do processo de referência. Assim, em juízo de cognição sumária, por exame inicial e perfunctório do caso concreto, verifico haver lastro contratual para o postulado custeio pela operadora, ora agravada, do procedimento solicitado por médico assistente da beneficiária, ora autora/agravante, notadamente porque inserida a cirurgia buco-maxilo-facial em rol de procedimentos obrigatórios da ANS. No mesmo sentido, já decidi: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DE PLANO DE SAÚDE A TRATAMENTO BUCOMAXILOFACIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE ASSISTE AO PACIENTE. PREVISÃO ROL ANS. COBERTURA DO PLANO CONTRATADO. URGÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À LEI ESTABELECIDA ENTRE OS CONTRATANTES. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CABIMENTO. ASTREINTES devidas em razão da recalcitrância da seguradora. Prazo para cumprimento da decisão liminar e valor das astreintes. Parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade devidamente observados. RECURSOS CONHECIDOS. agravo de instrumento improvido. agravo interno prejudicado. 1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados nas razões recursais. 2. Pedido de reforma da decisão que deferiu pedido liminar para compelir o plano de saúde autorizar procedimento de cirurgia bucomaxilofacial, que não merece acolhimento, porquanto a negativa apresentada ao agravado pela operadora teve como fundamentação a ausência de cobertura do procedimento em razão do plano de saúde contratado não abarcar tratamentos odontológico e inexistência de previsão no rol da ANS, o que não corresponde à realidade fática do caso, pois o plano contratado pelo agravado, o coletivo, na categoria plano especial 100, com acomodação de quarto e cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, possui cobertura para procedimentos buco-maxilo-faciais, conforme previsão do art. 19, VIII, da Resolução 464/2021 da ANS. 3. Carentes de pronta comprovação as alegações aduzidas no sentido de que o custeio do procedimento prescrito no tratamento de saúde do segurado provocará onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde, incabível reconhecer o afirmado perigo de dano, mormente quando adimplente a parte segurada com o pagamento das mensalidades e o procedimento prescrito consta do rol de procedimentos autorizados pela ANVISA. 4. Tutela liminar. Provimento que ordena o imediato cumprimento, em seus exatos termos, do negócio jurídico firmado entre as partes. Multa diária. Astreintes fixadas para evitar recalcitrância da empresa operadora do plano de saúde no cumprimento da determinação judicial de custeio de medicação. Art. 537 do CPC. 5. O improvimento do agravo de instrumento induz à prejudicialidade do agravo interno aviado com o objetivo de reformar decisão unipessoal da relatoria, de modo a atribuir efeito suspensivo àquele recurso. 6. Recursos conhecido. 6.1. Agravo de instrumento improvido. 6.2. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, tenho por evidenciada a probabilidade do direito da agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. No caso concreto, a urgência para realização do procedimento foi justificada no relatório do cirurgião que assiste a agravante, catalogado no Id 159571772 do processo de referência, no qual constou: (...) Os procedimentos visam a correção das dimensões do rebordo alveolar da maxila, permitindo a restauração das funções de mastigação, fonação, oclusão, cessação da dor e interrupção dos processos degenerativos em ação na maxila. Para atingir estes resultados almejados se faz necessária a correção cirúrgica urgentemente conforme o planejamento prévio, concomitante às características técnicas desejadas para o sucesso do caso, permitindo a volta da função e recuperação da qualidade de vida da paciente. Sendo assim, solicito a realização do tratamento com cirurgia reparadora com URGÊNCIA para restabelecimento das funções orais, permitindo a volta das funções diárias, preservando a integridade física, saúde e qualidade de vida da paciente e evitando danos maiores devido a grande reabsorção encontrada. A liberação dos códigos e materiais solicitados para que o tratamento proposto e planejamento prévio possa atingir os resultados almejados é indispensável. (...) Dessa forma, verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, requerida liminarmente pela agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a ora agravada providencie, no prazo de 48 horas, a realização da cirurgia de "reconstrução total de maxila com uso de próteses de reconstrução de titânio dentro da classe de dispositivos médicos sob medida”, conforme solicitação feita pelo Cirurgião Dentista Dr. Frederico Rodger, CRO/DF 8355, ao Id 159571772 do processo de referência, sob pena de aplicação de multa, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando o valor total dos honorários profissionais informado ao Id 159571772 do processo de referência. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023 Publicada a decisão de deferimento da liminar, a agravada apresentou “contrarrazões com pedido de reconsideração” (Id 49919637), na qual formulou diversos pedidos. O despacho de Id 49964726 pontuou que, para aquela fase do processo, nada havia a prover. Na sequência, a agravada Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. interpôs agravo interno. Em razões recursais de agravo interno (Id 49983527), requer, inicialmente, seja exercido juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Diz se conduzir de má-fé da autora. Denuncia omissão ardilosa de informações para induzir o Poder Judiciário a erro. Conta ser a autora beneficiária do Plano de Saúde Quallity Pró Saúde, Plano de Assistência na modalidade Hospitalar com Obstetrícia (não odontológico). Informa ter ela solicitado a realização de procedimento cirúrgico para reconstrução óssea de atrofia com prótese de titânio, sob medida, conforme relatório médico elaborado por cirurgião dentista não credenciado ao plano. Assevera ter oferecido à autora profissionais da rede credenciada para que nova avaliação fosse realizada. Esclareceu que a operadora não é obrigada a custear honorários de profissionais não credenciados. Afirma ter agendado para o dia 11/4/2023 consulta com outro profissional, Dr. Bernardo, na Clínica Ortho Trauma Serviços Odontológicos. Revela não ter a beneficiária, de início, aceitado o remanejamento, isso porque seu tratamento estaria sendo acompanhado pelo Dr. Frederico. Em novo contato, a autora informou “que não vai passar por avaliação com Dr Bernardo pois ficou sabendo de outros casos em que o Dr Bernardo não permitiu a pessoa realizar cirurgia (...) informa que não pode perder tempo e que vai continuar com Dr Frederico mesmo sabendo que ele não é credenciado com a Qualitty”. Aduz que, ante a recusa da beneficiária em se submeter a exame por médicos da rede credenciada, a operadora solicitou parecer de especialista externo para apurar a indicação do procedimento. Informa que o profissional especializado, Dr. Marcelo Minharro Cecchetti, após considerar os exames apresentados pela autora, atestou não ser ela portadora de atrofia severa do osso alveolar, mas moderada, com que poderiam ser adotadas outras formas de reabilitação. Brada ser experimental a cirurgia solicitada pela beneficiária. Denuncia o uso de codificação aproximada para disfarçar a solicitação de procedimento fora do rol de cobertura da ANS, fazendo parecer como se nele estivesse inserido. Destaca a possibilidade de que por perícia judicial constate a real situação clínica da autora e a existência de efetiva necessidade de ser ela submetida ao procedimento solicitado. Salienta inexistir urgência e/ou emergência no caso concreto. Menciona estar no próprio pedido de guia solicitado pelo Dr. Frederico a caracterização do procedimento como eletivo. Frisa inexistir laudo e exames médicos atestando a real necessidade de cirurgia. Detalha elementos da conduta do cirurgião dentista que assiste a paciente/autora, qualificando-a como antiética. Cita a ausência de exames que atestem a real necessidade do procedimento; e a existência de indícios de interesse comercial na realização da cirurgia, uma vez que é de propriedade da esposa do cirurgião dentista, que acompanha a demandante, a única empresa fornecedora dos materiais por ele solicitados. Destaca que a exigência de marca ou fornecedor exclusivo constitui prática vedada pelo Conselho Federal de Odontologia. Pontua haver indícios de direcionamento para a empresa Osteofix. Ressalta os altos valores cobrados pelas partes. Ressalta o orçamento feito em torno de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e os honorários médicos fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Aponta a necessidade de realização de perícia judicial para melhor avaliar o caso. Afirma que “será demonstrado através de perícia médica que a solicitação foi feita por similaridade, com codificação TUSS Odontológica (sem cobertura pelo ROL da ANS), não havendo imperativo clínico comprovado por laudo médico e tão pouco exames complementares, havendo discordância acerca da indicação sob a justificativa”. Tece considerações sobre a obrigatoriedade de cobertura contratual. Realça ter o próprio Dr. Frederico afirmado em relatório médico existirem outras opções de tratamento disponíveis e optado, sem qualquer justificativa ou detalhamento, por procedimento experimental sem evidência científica. Frisa a falta de laudo da radiografia. Brada que a radiografia panorâmica anexada à solicitação médica não mede a espessura óssea da paciente, com o que impossível afirmar ter ela 4 mm (quatro milímetros) de espessura óssea por meio desse exame. Sustenta não poder a demandante fazer livre escolha de profissional, quando os serviços solicitados podem ser oferecidos pela rede credenciada. Menciona julgado do c. STJ em que o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas por beneficiário de plano de saúde fora da rede credenciada seria obrigatório somente em hipóteses excepcionais, como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. Requer a reconsideração da decisão que deferiu a tutela liminar, para que seja viabilizada a feitura de perícia médica antes do deferimento da medida. Ao final, requer: Diante do exposto, a Agravada vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, pleitear o recebimento e provimento do Agravo Interno, para que seja revogada a antecipação da tutela recursal, requerendo, seja exercido o juízo de retratação (artigo 1021, § 2°, CPC), considerando: - A omissão fática ardilosa da Agravante que, sem qualquer justificativa plausível não quis se submeter aos profissionais da Rede Credenciada, induzindo o Judiciário à erro, no intuito de ter seu pedido liminar deferido e esquivar-se da realização de perícia médica; - O Parecer Técnico realizado por uma empresa imparcial de São Paulo, não pertencente ao corpo da Operadora Quallity, que esclareceu a realidade da enfermidade da Agravante e todos os aspectos do procedimento solicitado; - A ausência de urgência/emergência do procedimento, demonstrada na Guia de Solicitação ID 159571773, bem como no Parecer Técnico apresentado, que analisou os exames da Agravante, de modo que, com essas considerações, não é justo afastar o devido contraditório, viabilizando assim, a realização de perícia médica, a fim de constatar a veracidade das informações; - A indispensabilidade da perícia médica na Agravante, que é o único meio para comprovar as alegações da Agravada, de modo que, após a cirurgia, jamais poderá ser realizada; - A irreversibilidade da Liminar, tendo em vista o procedimento custa R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e é impossível a Agravante ressarcir posteriormente, uma vez que recebe em torno de 1 salário mínimo e certamente este prejuízo ficara para a Quallity e todos os outros beneficiários; - A fragilidade da solicitação médica, que apresenta indícios de interesse comercial pelo Dr. Frederico, que é esposo da “Co-funder” da única empresa que possui os materiais solicitados, além de solicitar código por similaridade, de um procedimento fora do Rol, com codificação TUSS Odontológica, a fim de revestir o código como cobertura obrigatória e induzir o Judiciário à erro. - A ausência de Laudo dos exames, a fim de comprovar as conclusões do Dr. Frederico, bem como a ausência de outros exames capazes de confirmar a enfermidade da Agravante e a necessidade de realizar um procedimento totalmente invasivo e de alto risco; - A informação do Dr. Frederico que existem outras opções de tratamento, mas escolheu um procedimento experimental, sem evidências científicas e não apresentou qualquer detalhe/justificativa de sua análise; - Que a Agravante possui plano de saúde Hospitalar e não odontológico; - Que se trata de procedimento experimental, sem qualquer evidencia científica; - A inabilitação do cirurgião indicado (não credenciado da Operadora) para realizar o procedimento cirúrgico, uma vez o contrato não autoriza o sistema de livre escolha; Alternativamente, caso não seja imediatamente revogada a antecipação da tutela recursal através do juízo de retratação, pugna pela dilação do prazo para cumprimento da r. Decisão recorrida e que a realização seja feita através da Rede Credenciada (médico, hospitais etc), uma vez que trata-se de operadora de Plano de Saúde e não Seguro Saúde. O despacho de Id 50027722 intimou a parte agravada para se manifestar sobre o agravo interno. Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. peticiona requerendo a concessão de tutela liminar ao agravo interno (Id 50038207). Intimada, Maria Socorro dos Santos apresenta contrarrazões ao agravo interno (Id 50979041), aduzindo se tratar de procedimento cirúrgico-hospitalar e não odontológico, sendo coberto, portanto, pelo plano de saúde. Assevera desconhecer “os supostos registros de recusa da Agravada se submeter à avaliação com outros profissionais”. Diz sentir dor extrema ao se alimentar e que “a “Solicitação de procedimento cirúrgico” apresentada com a inicial é extremamente rica e minuciosa em relatar o quadro de saúde da paciente, o tratamento recomendado e a justificativa técnica para tanto, tendo o cuidado, ainda, de apresentar também radiografia demonstrando minuciosamente a existência da patologia”. Pontua que “se a Agravante discordava dos procedimentos e da adequação técnica e de materiais solicitados pelo profissional que assiste à Agravada, deveria ter instaurado Junta Médica ou Odontológica para dirimir a divergência”. Pugna pelo não provimento do agravo interno e manutenção da decisão que deferiu a antecipação da tutela em seu favor, com a majoração das astreintes cominadas. É o relatório do necessário. Decido. No que concerne à antecipação da tutela recursal deferida em agravo de instrumento por meio da decisão catalogada ao Id 49590587 e atacada por meio do presente agravo interno (Id 49983527), tenho que a decisão liminar ora agravada merece reconsideração. Novos e significativos elementos fáticos e jurídicos trazidos aos autos pela operadora do plano de saúde são aptos a afastar ambos os requisitos autorizadores do deferimento da tutela liminar - a probabilidade do direito e o perigo de dano -, os quais, antes aparentemente configurados, agora se revelam substancialmente desautorizados pelo conjunto probatório e argumentativo apresentado pela operadora, ora agravante. Em suma, o pedido liminar foi deferido por meio da decisão de Id 49590587, ao fundamento de que o procedimento está previsto no art. 19, VIII, da Resolução no. 465/2021 da ANS, “para determinar que a ora agravada providencie, no prazo de 48 horas, a realização da cirurgia de "reconstrução total de maxila com uso de próteses de reconstrução de titânio dentro da classe de dispositivos médicos sob medida”, conforme solicitação feita pelo Cirurgião Dentista Dr. Frederico Rodger, CRO/DF 8355, ao Id 159571772 do processo de referência, sob pena de aplicação de multa, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando o valor total dos honorários profissionais informado ao Id 159571772 do processo de referência”. Entrementes, em mais apurado exame dos autos, tem-se que a solicitação de procedimento cirúrgico subscrita pelo Cirurgião Dentista Dr. Frederico Rodger, CRO/DF 8355, recomendou a “reconstrução total de maxila com uso de próteses de reconstrução de titânio dentro da classe de dispositivos médicos sob medida”, nos seguintes termos (Id 159571772 do processo de referência): A paciente Maria Do Socorro dos Santos compareceu ao meu consultório relatando dor orofacial, dor na ATM, falta de força e dificuldade de mastigação com cervicalgia, doença periodontal crônica, dor miofascial, atresia maxilar, deficiência vertical na maxila, alterações psicossociais devido a baixo autoestima e insônia. No exame clínico foram constatados edentulismo total da maxila e parcial da mandíbula bilateral (CID 10 K08.1), deficiência vertical de maxila, comprometimento fonético, deficiência mastigatória devido ao edentulismo (CID 10 K07.4). Observou-se após os exames tomográficos solicitados que a paciente possui reabsorção óssea alveolar severa na maxila com altura mínima inferior a 4mm em sua região posterior sem condições de reabilitação pela ausência de estruturas ósseas e grande reabsorção óssea. Posteriormente aos exames de imagem, anamnese e exame clínico detalhado foram apresentadas, à paciente, e discutidas as opções de tratamento disponíveis, vantagens, desvantagens e previsibilidades dos mesmos e a opção feita foi a reconstrução total de maxila com uso de próteses de reconstrução de titânio dentro da classe de dispositivos médicos sob medida. Os procedimentos visam a correção das dimensões do rebordo alveolar da maxila, permitindo a restauração das funções de mastigação, fonação, oclusão, cessação da dor e interrupção dos processos degenerativos em ação na maxila. Para atingir estes resultados almejados se faz necessária a correção cirúrgica urgentemente conforme o planejamento prévio, concomitante às características técnicas desejadas para o sucesso do caso, permitindo a volta da função e recuperação da qualidade de vida da paciente. Sendo assim, solicito a realização do tratamento com cirurgia reparadora com URGÊNCIA para restabelecimento das funções orais, permitindo a volta das funções diárias, preservando a integridade física, saúde e qualidade de vida da paciente e evitando danos maiores devido a grande reabsorção encontrada. A liberação dos códigos e materiais solicitados para que o tratamento proposto e planejamento prévio possa atingir os resultados almejados é indispensável. Dado o porte do procedimento será necessário realizar o mesmo em ambiente hospitalar sob anestesia geral e com uma diária de internação. (...) Para o diagnóstico do problema e conclusão com indicação do procedimento a ser realizado, foi acostado um único exame acostado aos autos de origem: a radiografia panorâmica colacionada junto à solicitação médica ao Id 159571771, p. 2 do processo de referência. Com base nessa exclusiva prova médica foi solicitado o procedimento cirúrgico ao plano de saúde, também serviu ela como elemento de convicção a embasar a decisão que liminarmente antecipou a tutela recursal. Ocorre que a operadora do plano de saúde trouxe aos autos parecer técnico que, conquanto unilateral, apresenta razões que racionalmente não podem, de plano, ser refutadas, uma vez que encerram fundamentos razoáveis a demonstrar a insuficiência da prova documental considerada para validamente concluir pela existência de probabilidade no direito e perigo de dano na pretensão recursal deduzida pela autora. Para perfeito esclarecimento da situação controvertida, ainda que em cognição superficial, transcrevo o citado parecer (Id 49919638): (...) A radiografia panorâmica dos maxilares, de 17/02/2023 (sem laudo) mostra edentulismo total da maxila (maxilar superior) e parcial da mandíbula (parte inferior dos maxilares). Vemos ausência dos dentes posteriores bilaterais na mandíbula, sendo os dentes remanescentes com mal estado geral (cáries, fraturas, perdas ósseas por doença periodontal, necrose pulpar e lesões apicais). A maxila, apesar de edentada total, não mostra atrofia severa do osso alveolar, podendo ser enquadrada em caso moderado-severo, o que possibilitaria outras formas de reabilitação oral, refutando argumentação de ser a única forma de tratamento possível. Cabe apontar que o assistente, passear de pedir terapia com necessidade de estudo por tomografia computadorizada (TC), não envia nenhuma imagem ou laudo que possibilitaria a medição exata do osso alveolar remanescente da maxila. A radiografia panorâmica dos maxilares não permite medição de espessura óssea e a medida de altura óssea não é exata, pela deformação da imagem Assim, a afirmação do assistente de que temos 4 mm de altura óssea não pode ser verificada nesta auditoria, por DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, INCORRETA OU AUSENTE Tabela 38 de Terminologia de mensagens de glosas, negativas e outras da ANS - Código do termo: 3052). É de se lembrar que a RN 424/2017 da ANS determina que o beneficiário ou o médico assistente deverão apresentar os documentos e exames que fundamentaram a solicitação do procedimento (art. 10o). (...) Grifos nossos O profissional especialista e assistente da operadora do plano de saúde chama a atenção para a ausência de exames laboratoriais que corroborem a assertiva do cirurgião dentista de que a autora efetivamente possua “reabsorção óssea alveolar severa na maxila com altura mínima inferior a 4mm em sua região posterior”. De fato, essa informação não consta do exame que acompanha a solicitação acostada ao Id 159571771 do processo de referência. Logo, sem respaldo em prova técnica a afirmativa feita pelo cirurgião dentista assistente da parte autora. De consequência, perde idoneidade a razão de decidir adotada na decisão liminar, a qual ainda mais se mostra sem razoabilidade frente às considerações técnicas apresentadas por profissional especialista no parecer de Id 49919638. O argumento de racionalidade adotado na decisão liminar atacada e justificador da escolha ali estabelecida desapareceu diante das ponderações feitas por profissional especializado na área de conhecimento afeto à cirurgia ortognática solicitada para a autora/agravada, afinal, nenhum elemento de convicção há nos autos com aptidão para afastar as sérias dúvidas levantadas quanto à adequação do procedimento prescrito pelo médico assistente. Nesse contexto, impõe a prudência o indeferimento da tutela liminar recursal vindicada pela parte autora, pois imprescindível aguardar a fase de instrução do feito em curso na primeira instância para a devida elucidação da controvérsia. Ante a contradição verificada entre os pareceres técnicos de início produzidos - um, pelo médico assistente da parte autora, e, outro, por especialista da operadora do plano de saúde - , indispensável a superação da dúvida instaurada, o que, salvo melhor juízo, haverá de ser feito por perícia judicial a ser realizada por expert imparcial nomeado pelo juízo. Não só. À ausência de laudos e exames médicos que atestem eficazmente a real situação clínica da parte autora - o que é fator a a afastar a probabilidade de direito por ela vindicado -, soma-se, após mais detido exame dos autos, a falta de evidências de que haja perigo de dano a ensejar a liminar antecipação da tutela recursal. Isso porque a guia de solicitação de internação elaborada pelo próprio profissional assistente da autora elenca a internação como eletiva, como se vê do tópico número 22 da mencionada guia (Id 159571773 do processo de referência). Ademais, a solicitação do procedimento se deu em 6/3/2023 (Id 159571771 do processo de referência) e a ação judicial só foi ajuizada em 23/5/2023 (Id 159571761 do processo de referência), ou seja, dois meses após a solicitação médica, a infirmar o alegado perigo de dano. Sem urgência que justifique a imediata realização da cirurgia e sem elementos fáticos que atestem a real situação da parte autora e a efetiva necessidade do procedimento, é de ser indeferida a tutela liminar. Anoto que em relação ao requisito do perigo de dano, estando ele imbricado ao pressuposto da probabilidade do direito, não evidenciado este, também aquele não se verifica. Quanto a esse específico ponto, vale recordar que a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses dois requisitos, como afirmado em jurisprudência desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Enfim, após mais apurado exame do conjunto dos elementos probatórios e argumentativos disponíveis em exame de cognição sumária, reconheço a fragilidade das alegações e provas produzidas pela autora, parte agravada no agravo interno, com o que, alterando entendimento anteriormente firmado, não identifico presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada postulada pela autora, parte agravante no agravo de instrumento. Posto isso, em juízo de retratação, RECONSIDERO a decisão catalogada no Id 49590587, que concedeu a medida liminar recursal postulada pela autora, parte agravante no agravo de instrumento. Em o fazendo, REVOGO a decisão de Id 49590587 e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como REVOGO o comando judicial impositivo de multa diária à ré, parte agravada no agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Retornem conclusos os autos oportunamente para análise conjunta dos recursos de agravo de instrumento e agravo interno. Brasília, 6 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora